Tribunal: TJDFT
Processo: 0704695-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO LOCAL DO CUMPRIMENTO DA AVENÇA. FECHAMENTO DE UNIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL CABÍVEL. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DO PREÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços de ensino celebrado pelas partes; bem como para condenar a ré, à obrigação de restituir à demandante a quantia de R$ 916,66 (novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), a ser corrigida monetariamente a partir da data em que formalizou o primeiro pedido de rescisão (21/10/2020) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (26/04/2022); e, por fim, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser corrigida a partir da prolação da presente sentença e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação.
2. Nas razões do recurso, a autora impugna o valor a ser ressarcido, diante do fundamento utilizado de que ela havia utilizado 7 meses do curso, não tendo o direito do ressarcimento integral pleiteado. Afirma que contratou o curso no formato presencial, e após o início da pandemia as aulas foram interrompidas nesta modalidade.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, dentre outras opções, rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e perdas e danos (art. 35, III do Código de Defesa do Consumidor).
5. A localização da instituição de ensino integra as bases do contrato de prestação de serviços educacionais, de sorte que a sua mudança, por decisão unilateral da administração do curso preparatório para concurso, autoriza a rescisão contratual, nos termos do artigo acima citado.
6. No caso dos autos, o contrato foi celebrado para execução na unidade da empresa ré localizada em Ceilândia/DF. Após o início do curso, a Requerente foi surpreendida com a notícia que a unidade da Ceilândia seria fechada e com o oferecimento da troca para a unidade de Taguatinga, o que não se tornou viável.
7. Se observa que a autora passou mais de cinco meses tentando a rescisão contratual junto a ré, sem êxito.
8. Nessa toada, é de se ver que assiste à recorrente o direito à restituição integral do valor pago pelo curso. Conforme demonstrado, as razões pela opção de curso naquela unidade eram por conta da proximidade a sua residência e ao formato presencial de aulas, fatores esses que foram impossibilitados pelas circunstâncias administrativas da empresa ré.
9. Com efeito, mostra-se cabível a restituição da quantia desembolsada exigida pelo consumidor, retornando os contratantes ao status quo ante.
10. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar a parte requerida a restituir à demandante a quantia de R$ 2.200 (dois mil e duzentos reais), a ser corrigida monetariamente a partir da data em que formalizou o primeiro pedido de rescisão (21/10/2020, ID 39006905) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (26/04/2022, ID 39007690), permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
11. Recurso conhecido e provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Art. 55 da Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.